Tribunal: STF
Processo: HC 100156
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  
   
	A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi na 
   prática do crime, é suficiente à decretação da prisão preventiva 
   para garantia da ordem pública.
	Ordem indeferida.